Tribunal: STF
Processo: ADPF 1247
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Pedidos de ingresso na condição de amicus curiae. Entidades requerentes investidas de representatividade adequada. Reconhecimento da utilidade e conveniência da intervenção. Pedido deferido.



    Decisão



    A Associação Brasileira de Mantenedoras do ensino Superior (Abmes) e a Associação Nacional das Instituições Municipais de Ensino Superior (Animes), requerem sua admissão no feito como amici curiae.



    Como se sabe, admite-se a intervenção do amicus curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, quando — a juízo do Relator e por decisão irrecorrível — constatar-se a presença dos requisitos da relevância da questão constitucional controvertida e da representatividade adequada dos postulantes (Lei nº 9.868/99, art. 7º, § 2º; Lei nº 9.882, art. 6º, § 2º).



    Na espécie, não há dúvidas quanto ao relevo da matéria constitucional em discussão e sua inegável repercussão sociojurídica.



    Restou plenamente demonstrada, também, a pertinência temática entre as finalidades estatutárias e associativas das entidades requerentes e o objeto da controvérsia constitucional.



    Soma-se a esses atributos a inequívoca aptidão da Abmes e da Animes para contribuírem com a solução da controvérsia mediante a produção de dados técnicos, jurídicos, econômicos e sociais.



    Defiro, portanto, o pedido de ingresso da Abmes e da Animes na qualidade de amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente